Tribunal: TJBA
Processo: 8010461-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010461-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NIVALDO BORGES SOUZA Advogado(s): FABIO SA BARRETO NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AGRAVANTE COM RENDIMENTOS BRUTOS SUPERIORES A R$ 7.000,00. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA INTEGRAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO PERCENTUAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 98, § 5º, DO CPC). POSSIBILIDADE. ELEVADO VALOR DA TAXA JUDICIÁRIA INICIAL EM CONFRONTO COM A RENDA LÍQUIDA. MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO EM 03 (TRÊS) VEZES. DESPROVIMENTO DO RECURSO COM CONCESSÃO DE REDUÇÃO PARCIAL DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, ora agravante, mas concedeu o parcelamento das custas processuais iniciais em 03 (três) vezes iguais e sucessivas. 2 - O agravante sustenta que sua renda líquida é insuficiente para suportar o encargo processual sem prejuízo de sua subsistência, em virtude do comprometimento de sua verba previdenciária com diversos empréstimos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, considerando que aufere rendimento bruto mensal de R$ 7.064,47, com significativo comprometimento da renda por descontos consignados voluntários. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser elidida por elementos concretos dos autos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a benesse postulada. O patamar de rendimento bruto mensal do agravante e a multiplicidade de operações de crédito consignado voluntário constituem indícios suficientes para afastar a presunção legal. 5 - O Juízo de primeiro grau oportunizou ao agravante a comprovação de sua condição de hipossuficiência, tendo este apresentado contracheques e extratos do INSS que não lograram demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 6 - O art. 98, §§5º e 6º, do CPC, autoriza a modulação do alcance da gratuidade e o parcelamento das despesas processuais, permitindo ao Judiciário calibrar a extensão da assistência judiciária de modo proporcional à capacidade econômica da parte. 7 - A condição de pessoa idosa do agravante (67 anos), aliada ao valor expressivo das custas iniciais (R$ 2.369,40) e à renda líquida efetivamente disponível, justifica a concessão, de ofício, de desconto de 60% sobre as custas processuais iniciais, mantendo-se o parcelamento em três vezes, como medida adequada, necessária e proporcional à garantia de acesso efetivo à jurisdição. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento quanto ao pedido de concessão integral da gratuidade da justiça, com concessão, de ofício, de desconto de 60% sobre o valor das custas processuais iniciais, mantido o parcelamento em três vezes iguais e sucessivas deferido pelo Juízo de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §§5º e 6º, 99, §§2º e 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010461-69.2026.8.05.0000, sendo parte Agravante NIVALDO BORGES SOUZA e parte Agravado BANCO PAN S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com concessão, de ofício, de desconto de 60% sobre o valor das custas processuais iniciais, mantido o parcelamento em três vezes, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02